Tribunal: TJDFT
Processo: 0003303-68.1991.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AP - Apelação Cível Processo N.: 0003303-68.1991.8.07.0001 (2016 01 1 075670-6) APC Embargantes: ADRIANE ALMEIDA LINS BRUNO ALBANO VIZZOTTO Curadoria Especial – ANÍSIO DOS SANTOS CRAVO Embargados: DISTRITO FEDERAL MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DIDIO CAVALCANTE DE ALMEIDA ALEXANDRE QUIRINO DE MESQUITA COSTA APARECIDA DO SANTOS NASCIMENTO SAMUEL STARETZ e OUTRO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Verifico que, após a digitalização dos autos, foram esclarecidas as indagações do douto Procurador de Justiça (Id. 12759776). Malgrado a determinação de intimação das partes para se manifestarem sobre os Embargos Id. 11470666 (Adriane Almeida Lins) e Id. 11470671 (Bruno Albano Vizzotto), não há comprovação de que a diligência foi realizada. Também observo que Anísio dos Santos Cravo, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, opôs os Embargos de Declaração Id. 11470690. Assim, intimem-se os Embargados para que se manifestem sobre os Embargos de Declaração Id. 11470666, Id. 11470671 e Id. 11470690, no prazo de cinco dias. Brasília, 10 de fevereiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora